Tribunal: TJDFT
Processo: 0742988-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742988-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA BARBOSA RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO ARAUJO SILVA, PAULINO LOPES DA SILVA, ANDRE MARCOS POMPEU AULER, ADELITE ALVES DE OLIVEIRA, JOSELI MARIA FREIRE, JOSE BATISTA ALVES DOS SANTOS, NADIA MOHAMED YAKOUT ABDIN, MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, ROBERTO LINO DE CASTRO, ADRIANA DO NASCIMENTO DIAS, ELIZABETE MOREIRA DA SILVA, GILMAR JOSE OLIVEIRA AGRAVADO: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTO LINO DE CASTRO e outros, contra a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 dias, sob pena de imissão na posse compulsoriamente. Em suma, alega ocupação de boa-fé, direito de retenção por benfeitorias, pelo que requer a suspensão da ordem de desocupação voluntária. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada de ID 124023248, integrada pela decisão de ID 125910150, foi objeto de recurso de agravo de instrumento n. 0718749-86.2022.8.07.0000. O mencionado recurso foi julgado improvido, com a publicação da ementa no acórdão 1634081 em 01/12/2022, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A concessão liminar de imissão na posse teve como exigência a prestação de caução real ou fidejussória (art. 300, §1o, do CPC). 2. O imóvel foi adquirido em leilão, em cuja escritura de pública de compra e venda consta que o objeto da venda é constituído pelo referido lote e benfeitorias ali existentes. 3. A decisão agravada não atestou a posse de boa-fé do agravante sobre o imóvel, mas apenas levantou o questionamento acerca de eventual direito de indenização dos possuidores pelas benfeitorias, o que será objeto de apuração no decorrer da instrução processual. Mostrou-se prudente a exigência da caução para deferimento da tutela provisória, o que preserva suficientemente eventual direito dos possuidores. 4. O imóvel é de propriedade da agravada e não consta nenhum gravame em sua matrícula, razão pela qual o bem dado em garantia se mostra idôneo para garantir eventuais prejuízos à parte adversa. 5. Negou-se provimento ao recurso. Portanto, considerando o julgamento do agravo de instrumento no 0718749-86.2022.8.07.0000, que, inclusive, ainda não se encontra transitado em julgado, bem como que a questão é a mesma debatida nestes autos, impossibilitada está a admissibilidade do recurso, seja pela ausência de interesse recursal, seja pela ocorrência de preclusão consumativa no caso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual